Tribunal: TJDFT
Processo: 0050200-08.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0050200-08.2001.8.07.0001 RECORRENTE: ISIS ANGELICA DIAS DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SOB DÚPLICE ARGUMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. FUNDAÇÃO PRIVADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. GESTÃO TEMERÁRIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PREJUÍZOS FINANCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CABIMENTO. RESSARCIMENTO. A preliminar de nulidade da r. sentença se baseia na alegação de erro material e incorreta apreciação das provas coligidas aos autos. Primeiramente, em que pese a existência de erro material na r. sentença, na medida em que não houve dano ao erário por existir somente utilização de recursos privados na fundação, tal fato não tem o condão de nulificar o julgado. De outro vértice, não merece prosperar a alegação de nulidade por ausência de apreciação da documentação existente, porquanto a r. sentença utilizou as provas periciais, testemunhais e documentais produzidas para embasar a condenação. No que concerne à alegação de prescrição, esta deve ser afastada, tendo vista que, no particular, cuida-se de ação de responsabilidade civil ajuizada pelo Ministério Público em face de ex-Presidente do Conselho de Administração de fundação privada antes do advento do Código Civil de 2002, razão pela qual aplicam-se as regras de prescrição contidas no Códex de 1916. Do cotejo dos elementos de informação contidos nos autos, é possível concluir que houve usurpação de competência, bem assim, gestão temerária, face ao evidente prejuízo financeiro da entidade, levando-a a dissolução. Logo, cabível a condenação ao ressarcimento dos valores apurados em sede de auditoria contábil pelo MPDFT e pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando que a sentença é nula, eis que proferiu julgamento viciado por error in judicando, pois partiu do pressuposto equivocado de que a causa de pedir seria lesão ao erário e julgou procedente o pedido sob a égide do artigo 37, § 5o da Constituição Federal. Assim, pede que seja proferido novo julgamento; b) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 371, e 489, incisos I, II e III, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, uma vez que incorreu em cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, pois não fundamentada a manutenção dos vícios apontados na sentença; c) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 371, 489, incisos II e III, § 1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, II e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, repetindo os argumentos lançados na alínea “b” acima com relação ao acórdão que julgou os segundos embargos de declaração, afirmando, ainda, ser inadequada a aplicação da penalidade de multa. Requer, ainda, que as intimações sejam realizadas em nome dos advogados SEBASTIÃO DO ESPIRITO SANTO NETO, OAB/DF 10429 e SAVIO DE FARIA CARAM ZUQUIM, OAB/DF 9191. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados SEBASTIÃO DO ESPIRITO SANTO NETO, OAB/DF 10429 e SAVIO DE FARIA CARAM ZUQUIM, OAB/DF 9191. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006